Tribunal: TJPA
Processo: 0800674-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800674-80.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: VALDECY DOS ANJOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS. PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS. CONFISSÃO DURANTE A FASE INQUISITORIAL. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante (fls. 83-84 ID nº 2685131), de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, comprovados por declarações das testemunhas e termo de exibição/apreensão de entorpecente, visando a evitar a reiteração delitiva, eis que o paciente responde a diversos processos criminais de roubo qualificado e homicídio qualificado. Ademais, o paciente confessou, durante a fase inquisitorial, que comercializava drogas há aproximadamente dois meses.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE AVIZINHA.

- Não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- O paciente fora preso em flagrante delito em 30/06/2019, sendo homologado e convertido em prisão preventiva em 01/07/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia fora apresentada em 26/07/2019 e, na mesma data, determinada a notificação do paciente para apresentação de resposta à acusação, sendo os autos remetidos à Defensoria Pública. Em 08/10/2019, fora apresentada essa resposta e requerida a revogação dessa prisão processual. Em 22/10/2019, a denúncia fora recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/12/2019 e indeferida a revogação dessa custódia cautelar, não ocorrendo referida audiência pela não apresentação do paciente pela SEAP e pela ausência da própria Defensoria Pública no ato (fl. 29 – termo de audiência), motivo pelo qual fora redesignada para o dia 11/03/2020.

- Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, estando o término da instrução processual próximo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

VALDECY DOS ANJOS SOUSA
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru (processo nº 0002569-94.2019.8.14.0081).

O impetrante informa que o paciente está preso preventivamente desde o dia 03/07/2019.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
além do
excesso de prazo à formação da culpa,
pois a próxima audiência está designada para o dia 11/03/2020.

Declina que o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis:
primário e residência fixa, sendo preso apenas com uma pedra de oxi.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-29.

Indeferi a liminar
(fls. 30-31 ID nº 2673356).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 38-40 ID nº 2685123).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 91-96 ID nº 2726368).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante
(fls. 83-84 ID nº 2685131),
de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, comprovados por declarações das testemunhas e termo de exibição/apreensão de entorpecente,
visando a evitar a reiteração delitiva
, eis que o paciente responde a diversos processos criminais de roubo qualificado e homicídio qualificado. Ademais, o paciente
confessou
, durante a fase inquisitorial, que comercializava drogas há aproximadamente dois meses.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP e aliado ao fato que não foram comprovados tais predicados. Nesse diapasão, é o teor da
súmula nº 08
, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 30/06/2019, sendo homologado e convertido em prisão preventiva em 01/07/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia fora apresentada em 26/07/2019 e, na mesma data, determinada a notificação do paciente para apresentação de resposta à acusação, sendo os autos remetidos à Defensoria Pública. Em 08/10/2019, fora apresentada essa resposta e requerida a revogação dessa prisão processual. Em 22/10/2019, a denúncia fora recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/12/2019 e indeferida a revogação dessa custódia cautelar, não ocorrendo referida audiência pela não apresentação do paciente pela SEAP e pela ausência da própria Defensoria Pública no ato (fl. 29 – termo de audiência), motivo pelo qual fora redesignada para o dia 11/03/2020.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, estando o término da instrução processual próximo.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/02/2020